Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710178-48.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: REGINA CELIA TEODORO GOMES CANDIDO EMBARGADO: MARCOS AURELIO ALVES DE MELO DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por Regina Célia Teodoro Gomes Cândido contra a decisão proferida por esta Relatoria que não conheceu do apelo por ela interposto. Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões do agravo interno no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 42809770). Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator